Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que esta – num juízo de cognição sumária, próprio do atual estágio processual – concluiu não haver “probabilidade de acolhimento da pretensão recursal”, uma vez que se revela cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado em sede de antecipação da tutela recursal, não há como acolhê-los. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora